Tribunal: TJPA
Processo: 0801336-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801336-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-

73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONCEDER EFEITO ATIVO AO RECURSO. ARGUMENTOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO DE OUTRORA, QUE FOI NO SENTIDO DE NÃO CONCEDER A LIBERAÇÃO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL, CONSIDERANDO ESTA RELATORA QUE SERIA MAIS PRUDENTE ASSIM PROCEDER, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI 11.101/2005, DE MODO QUE SUJEITAM-SE AO PLANO DE SOERGUIMENTO OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, AINDA QUE NÃO VENCIDOS, POIS CONFORME VERIFICADO, NO CASO EM TELA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO FOI 30/06/2006 E O PEDIDO DE RECUREPAÇÃO JUDICIAL SE DEU EM DATA POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801336-

73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interporto por SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARAES, PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS em face da decisão monocrática que deixou de CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL ao AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0801336-73.2022.8.14.0000. A parte agravada é BANCO DA AMAZONIA S.A.; ITAU UNIBANCO S.A. E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Aduz o ora agravante que se trata de escritório de advocacia e patrocina os interesses da EXPORTADORA PERACCHI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e também é credor desta por serviços de advocacia prestados desde 2008. Contudo, ao apresentar se crédito para recebimento, o juízo singular o qualificou como concursal e negou o seu deferimento. Disse que o crédito foi constituído depois do pedido de recuperação judicial da sua cliente. Afirma que há prejuízo em decorrência do não recebimento da referida quantia, que se destina ao pagamento de salários. Afirma que uma vez que os valores foram disponibilizados para pagamento dos créditos extraconcursais e que o crédito em questão é extraconcursal, negar o pedido de abandamento de valores representa risco de retardar ainda mais a satisfação de seu crédito. Requer que seja concedida a tutela provisória recursal a fim de que sejam abandados os valores depositados em conta judicial o montante suficiente para saldar seu crédito de R$ 384.545,08 (trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), a fim de que não seja corroído por outros pagamentos.

Requer o provimento do presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões AO AGRAVO INTERNO - BANCO DA AMAZONIA S.A. - afirmando que deve ser mantida a decisão monocrática combatida, tendo em vista que o crédito vindicado foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, estando sujeito à recuperação judicial, a teor do art. 49 da Lei. 11.101/2005.

Em manifestação nos autos, BANCO BRADESCO S.A aduz que ações de n.º 0000243-18.1987.4.01.3400 e respectivo cumprimento de sentença de n.º 0020381- 93.1993.4.01.3900, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da SJDF, constata-se que ainda não houve a inclusão do crédito da empresa para recebimento via precatório. Dessa forma, inexiste crédito a ser levantado, fato que impossibilita o recebimento pelos credores, e consequentemente, a concessão de quitação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via

plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conforme a sistemática do CPC/15, o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente AGRAVO INTERNO.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do

regimento interno do tribunal.

Volta-se o recorrente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal ao agravo de instrumento n. 0801336-73.2022.8.14.0000.

Na decisão singular, objeto do recurso de agravo de instrumento, temos o seguinte trecho:

Na petição que requereu o pagamento dos honorários advocatícios, a data apontada de celebração do contrato foi 30/06/2006, doc. id Num. 32973336. A petição inicial do pedido de
recuperação
foi assinada em 10/07/2006, doc. Id Num 27793381– Pag. 15 e distribuído na mesma data, 10/07/2006.Logo, aplicando-se a letra fria da lei é indiscutível que os créditos do escritório Silveira e Athias são créditos concursais, ou seja, estão sujeitos à recuperação judicial.

Dessa forma, esta relatora, ao analisar o pedido de tutela provisória recursal, por meio do qual o escritório de advocacia recorrente pleiteava pela imediata liberação de crédito decorrente da prestação de serviços de advocacia destinados à empresa que se encontra em recuperação judicial, como crédito extraconcursal, assim se manifestou esta relatora:

Tendo em vista que o recorrente busca a atribuição de efeito ativo ao recurso, ou seja, busca a antecipação da tutela recursal, deve-se observar a presença dos requisitos que se refere o art. 300 do CPC/15, a saber, o periculum in mora e o fumus boni iuris.

Afirma o agravante que seu crédito junto à empresa

EXPORTADORA PERACCHI LTDA, que está em recuperação judicial, é extraconcursal, de modo que

requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a quantia de R$ 384.545,08 (trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) seja isolada do montante do ativo da empresa em recuperação, a fim de que não seja corroído por outros pagamentos decorrentes da recuperação judicial.

Busca o recorrente, em sede de tutela antecipatória

recursal, que seja reservada a quantia decorrente do

contrato de prestação de serviços de advocacia firmado com a empresa EXPORTADORA PERACCHI LTDA, que se encontra em recuperação judicial.

Acontece que, independente de os créditos em questão serem concursais ou extraconcursais, o que será apreciado quando do julgamento do mérito deste recurso, não vislumbro o periculum in mora (o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) que justifique a pretensão liminar em questão, haja vista que não há notícia nos autos que faça crer que imediatamente o crédito vindicado será totalmente destinado para o pagamento de outros compromissos da empresa recuperanda, assim como, não há qualquer indício que tal empresa não tem outros recursos que possam servir, posteriormente, ao adimplemento do débito em questão, assim como não há demonstração de que a mesma entrou em falência. Então, como se sabe a empresa em recuperação judicial continua produzindo recursos que não apenas serão destinados para a continuidade de sua própria atividade, como também para o pagamento de credores concursais e extraconcursais.

Sendo assim, restando ausente ao menos um dos requisitos pertinentes à antecipação da tutela recursal, considero que não cabe a sua concessão neste momento.

Ademais, vislumbro o periculum in mora inverso concernente ao pedido de tutela provisória recursal em questão, uma vez que existem outros interessados que poderiam ser prejudicados, havendo possível óbice ao pagamento dos créditos concursais previstos no plano de recuperação judicial da empresa EXPORTADORA PERACCHI LTDA.

Portanto, neste momento, destinado a um juízo de cognição preambular, que visa apenas a análise do pedido de tutela provisória recursal, deixo de conceder o efeito ativo almejado, em razão de não verificar que foram demonstrados todos os requisitos do art. 300, do CPC/15.

Inconformado, o escritório de advocacia ora recorrente interpôs agravo interno, com o objetivo de alcançar a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento n. 0801336-73.2022.8.14.0000, a fim de alcançar a liberação de valores de honorários advocatícios na modalidade de créditos extraconcursais.

Ocorre que nas razões do agravo interno não vislumbro qualquer argumento capaz de alterar a decisão ora combatida, considerando que apesar de se tratar de valores decorrentes de prestação de serviços de advocacia, ainda assim verifica-se que seu recebimento deve ser de acordo com o nascimento deste crédito, se antes ou após o pedido de recuperação judicial da empresa devedora,

já que, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos.

Portanto, não vislumbro cabível a modificação da decisão que deixou de conceder a tutela provisória recursal, sendo ainda esta uma medida mais cautelosa, considerando-se que há outros credores submetidos ao plano de recuperação judicial, os quais também almejam o recebimento de seus créditos, devendo-se, a princípio, primar pela ordem estabelecida no respectivo plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá

com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existen pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática que não concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento n. 0801336- 73.2022.8.14.0000.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORAtes na data do

Belém, 31/01/2024